Tribunal: TJSP
Processo: 2144819-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão com pedido liminar. Alienação fiduciária. Venda do automóvel sem necessidade de autorização judicial: Possibilidade decorrido o prazo legal sem o pagamento integral da dívida. O ordenamento jurídico faculta ao credor fiduciário a alienação do bem para o adimplemento de seu crédito, impossibilitada qualquer interferência estatal no modo como será realizado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão com pedido liminar. Alienação fiduciária. Venda do automóvel sem necessidade de autorização judicial: Possibilidade decorrido o prazo legal sem o pagamento integral da dívida. O ordenamento jurídico faculta ao credor fiduciário a alienação do bem para o adimplemento de seu crédito, impossibilitada qualquer interferência estatal no modo como será realizado tal ato, sendo inadequada a imposição de óbices não previstos em lei. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.